Tribunal: TJSP
Processo: 2203982-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Agravo de instrumento - Embargos de terceiro - Pedido de gratuidade judiciária - Indeferimento - Inexistência de prova da hipossuficiência econômica, ainda que momentânea - Elementos que evidenciam a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício - Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000802239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2203982-09.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante LUIZ ANTONIO RIBEIRO DE
SOUSA, é agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203982-09.2020.8.26.0000 - São Paulo - 22a Vara Cível - VOTO 42610
AL / E / O / V / D
2/5
VOTO No: 42610
AGRV. No: 2203982-09.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 22a VC
AGTE.: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA
AGDO.: BANCO SAFRA S/A
INTERDOS.: PAULO A. RAMOS SOCIEDADE ADVOCACIA
EMPREZA GESTÃO DE PESSOAS E SERVIÇOS LTDA
HELENA BARBOSA MACHADO RIBEIRO
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Embargos de terceiro - Pedido
de
gratuidade
judiciária
-
Indeferimento
-
Inexistência de prova da hipossuficiência econômica,
ainda que momentânea - Elementos que evidenciam a
ausência dos pressupostos legais para a concessão do
benefício - Decisão mantida - Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão de
fls. 57 dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz de
Direito
Fernando
Henrique
de Oliveira Biolcati, que
indeferiu os benefícios da justiça gratuita.
Sustenta o agravante, em apertada síntese,
que, no momento, não possui condições para arcar com as
custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio
sustento. Aduz que os efeitos nefastos da pandemia Covid-19

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203982-09.2020.8.26.0000 - São Paulo - 22a Vara Cível - VOTO 42610
AL / E / O / V / D
3/5
impactaram
diretamente
no
seu
ramo
de
atividade
empresarial. Pleiteia o provimento do recurso, com a
reforma da decisão agravada.
Recurso tempestivo, instruído e preparado
(fls. 10/11).
Concedido parcial efeito suspensivo apenas
para evitar o cancelamento da distribuição da ação por
falta do recolhimento das custas iniciais (fls. 13) e
processado sem contraminuta, pois ainda não formada a
relação processual.
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece prosperar.
O
agravante
não
faz
jus
ao
benefício
pretendido, pois é empresário, está representado nos autos
por advogada constituída e conforme se infere da declaração
de imposto de renda do exercício 2020, possui bens e
direitos que totalizam R$ 3.668.007,84, pelo que não pode
ser considerado pobre na acepção jurídica do termo,
parecendo pouco provável que o pagamento das custas e
despesas processuais privará a si ou sua família do
necessário sustento.
Como bem mencionado pelo MM. Juízo “a quo”,
“(...)
o
embargante
ostenta
acervo
patrimonial
considerável, de modo que não se vislumbra in casu a
presença dos requisitos para a concessão do benefício
pleiteado”.
Os documentos juntados a fls. 24/54 não
comprovam a hipossuficiência econômica alegada.
Convém
mencionar
que
a
isenção
do
recolhimento da taxa judiciária somente será deferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203982-09.2020.8.26.0000 - São Paulo - 22a Vara Cível - VOTO 42610
AL / E / O / V / D
4/5
mediante
comprovação
por
meio
idôneo
da
momentânea
impossibilidade financeira, conforme artigos 5o, inciso
LXXIV da Constituição Federal e 5o, “caput” da Lei Estadual
no 11.608, de 29 de dezembro de 2003, o que no caso não se
verifica.
Não se nega que pela expressa redação do
novo estatuto processual (Lei 13.105/15, artigo 99, § 4o),
a assistência do requerente, por advogado particular, não
impede a concessão de gratuidade da justiça. Entretanto,
tal fato somado a outros colhidos do próprio recurso
evidenciam a ausência dos pressupostos legais para a
concessão do benefício.
Salienta-se que a mera declaração de pobreza
não é suficiente, por si só, para a obtenção da gratuidade
pretendida.
Vale ainda anotar que a presunção prevista
no artigo 99, § 3o, do novo Código de Processo Civil é
relativa, e cede às evidências.
O
benefício
pleiteado
não
se
afigura
absoluto, possibilitando assim ao Magistrado indeferi-lo
quando tiver fundadas razões.
A propósito:
“Se o julgador tem elementos de convicção
que destroem a declaração apresentada pelo
requerente,
deve
negar
o
benefício,
independentemente de impugnação da outra
parte. (JTJ 259/334).” (Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor -
Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa,
Luis Guilherme A. Bondioli, João Francisco
N. da Fonseca - 51. ed. - São Paulo: Saraiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203982-09.2020.8.26.0000 - São Paulo - 22a Vara Cível - VOTO 42610
AL / E / O / V / D
5/5
Educação, 2020, p. 218).
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso, revogando-se o efeito suspensivo anteriormente
concedido.
IRINEU FAVA
Relator